Tribunal: TJDFT
Processo: 0702521-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0702521-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CURSOS PREPARATORIOS EXATAS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, em sede de cumprimento de sentença movido em face de CURSOS PREPARATÓRIOS EXATAS LTDA – ME, indeferiu o pedido de penhora do faturamento da executada agravada. Em suas razões recursais (ID 55196316), o banco agravante defende “a presença dos pressupostos de permissão da medida, tendo em vista a inexistência de outras formas capazes de garantir a execução, senão por meio da constrição do faturamento da empresa executada”. Colaciona jurisprudência no sentido de admitir a penhora de percentual do faturamento da empresa, desde que não sejam encontrados bens passíveis de penhora. Busca a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão, a fim de que seja determinada a penhora do faturamento da empresa executada. Preparo regular (ID 55196318). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC). Em juízo de cognição sumária, não avisto presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar, mormente quanto ao perigo da demora que justifique tutela recursal inaudita altera pars, senão vejamos. A decisão agravada, proferida no bojo de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora do faturamento da executada agravada, sob os seguintes fundamentos: “O procedimento executivo deve pautar-se pelo princípio da menor onerosidade, razão pela qual a penhora sobre o faturamento da empresa mostra-se inadequada por causar prejuízo à atividade empresarial. Confira-se o entendimento deste egr. Tribunal: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. PEDIDO DE PENHORA SOB OS RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO NÃO ANALISADO. IMPOSSIBILIDADE. COERÊNCIA DAS DECISÕES PROFERIDAS. EMBARGOS ACOLHIDOS. OMISSÃO SANADA. PEDIDO DE PENHORA INDEFERIDO. 1. Trata-se de embargos de declaração oferecidos pela Fazenda Pública para que seja sanada a omissão referente ao pedido de penhora de recebíveis de cartão de crédito e débito da empresa embargada. 2. O conjunto probatório acostado aos autos da ação principal demonstram que a penhora sob o faturamento da empresa embargada representaria uma medida ineficaz à execução pretendida, além de inviabilizar a atividade empresarial em questão. 3. Por toda uma coerência decisória até o presente momento processual, não há motivos para que, após indeferida a penhora sob o faturamento da empresa acate-se, em sede de embargos de declaração, o pedido da penhora sob os recebíveis de cartão de crédito e débito da embargada, uma vez que a medida também mostraria ineficaz para a presente execução.4. Embargos de declaração CONHECIDOS e ACOLHIDOS. Omissão sanada.5. Pedido de penhora indeferido”. (Acórdão n.1027536, 20160020466029AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2017, Publicado no DJE: 05/07/2017. Pág.: 317/321). Além disso, a penhora do faturamento da empresa tem se mostrado inócua para satisfação da dívida, haja vista a pouca efetividade da medida, notadamente no caso dos autos, em que o processo foi arquivado por ausência de bens de devodor (id 180591878), razão pela qual não merece acolhida o pedido retro formulado. Ademais, restou consignado na decisão de arquivamento (id 180591878) que desarquivamento do autos deste processo somente será admitido mediante a prova cabal da localização efetiva de bens penhoráveis (art. 921, §3o, do CPC), ônus do qual não se desincumbiu o exequente, como lhe competia fazer. Ante o exposto, indefiro o pedido de penhora do faturamento da requerida.” A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é assente quanto à possibilidade de a penhora recair, em caráter excepcional, sobre o faturamento da empresa - desde que observadas, cumulativamente, as condições previstas na legislação processual e o percentual fixado não torne inviável o exercício da atividade empresarial - sem que isto configure violação do princípio exposto no artigo 805 do CPC/15. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.288.595/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023.) In casu, entende-se precoce e temerário permitir a penhora, inaudita altera pars, do faturamento da empresa agravada, preconizando-se oportunizar a oitiva da devedora recorrida, no intuito de melhor esquadrinhar a sua capacidade de suportar a medida constritiva, sem prejuízo do seu funcionamento. Portanto, considerando-se as peculiaridades do caso, entendo prudente se aguardar a formalização do contraditório para analisar de forma aprofundada a possibilidade de penhora. Por fim, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria após maior aprofundamento sobre a questão quando do julgamento de mérito recursal, sobreleva ressaltar a ausência de premente risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação à parte agravante, não se encontrando presentes prima facie os requisitos indispensáveis à concessão da medida suspensiva vindicada. Do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator